Tribunal: STF
Processo: RE 1548385
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Legitimidade extraordinária de sindicatos. Execução individual de sentença coletiva. Necessidade de anuência do substituído. Inaplicabilidade do tema 823 da RG. Recurso desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário e manteve acórdão que entendeu pela necessidade da comprovação de sindicalizado da pessoa natural beneficiada para que o sindicato promova, em seu próprio nome, o cumprimento da sentença. 2. O agravante alega que a exigência de autorização para a substituição processual no caso dos autos contraria a tese fixada no Tema 823 da repercussão geral, cria requisito expressamente afastado e estabelece distinção não prevista nem justificada pela ratio decidendi do paradigma.



II. Questão em discussão



3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido contraria a tese estabelecida no julgamento do Tema 823 da repercussão geral.



III. Razões de decidir



4. A tese firmada no Tema 823 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que assenta a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender direitos coletivos ou individuais, inclusive em liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos, não impede, por si só, que se reconheça a necessidade de anuência do substituído para o ajuizamento do cumprimento de sentença na execução individual de título judicial formado em processo coletivo.



5. A exigência de que o substituído tenha conhecimento, concorde e demonstre interesse na execução individual da sentença transitada em julgado em ações coletivas tem assento em normas processuais infraconstitucionais e não encontra óbice na tese definida no Tema 823.



IV. Dispositivo



6. Recurso desprovido.